Tribunal: STJ
Processo: 5611275-07.2022.8.09.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843074 - GO (2025
/0012906-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA
EMBARGANTE
: FREDERICO HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: ARY BARBOSA GARCIA JUNIOR - GO009891
RICARDO GONÇALEZ - GO019301
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
EMBARGADO
: JOSE DIVINO DE PAULA
EMBARGADO
: VANUSIA FLORINDA DE SOUSA
EMBARGADO
: I C M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: R C S (MENOR)
EMBARGADO
: M C C S (MENOR)
EMBARGADO
: M C (MENOR)
ADVOGADO
: FILEMON SANTANA MENDES - GO017728
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. CERCEAMENTO DEDEFESA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
Tribunal de origem manifestou-se adequadamente quanto ao cerceamento de
defesa alegado.
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Modificar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem acerca da
responsabilidade civil e do dever de indenizar demandaria o reexame de fatos
e provas. Súmula 7/STJ.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 502d38db-b9e9-480b-90e3-e274897430f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 502d38db-b9e9-480b-90e3-e274897430f2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843074 - GO (2025
/0012906-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA
EMBARGANTE
: FREDERICO HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: ARY BARBOSA GARCIA JUNIOR - GO009891
RICARDO GONÇALEZ - GO019301
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
EMBARGADO
: JOSE DIVINO DE PAULA
EMBARGADO
: VANUSIA FLORINDA DE SOUSA
EMBARGADO
: I C M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: R C S (MENOR)
EMBARGADO
: M C C S (MENOR)
EMBARGADO
: M C (MENOR)
ADVOGADO
: FILEMON SANTANA MENDES - GO017728
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. CERCEAMENTO DEDEFESA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
Tribunal de origem manifestou-se adequadamente quanto ao cerceamento de
defesa alegado.
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Modificar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem acerca da
responsabilidade civil e do dever de indenizar demandaria o reexame de fatos
e provas. Súmula 7/STJ.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOANA DARC
MAGALHAES JUNQUEIRA, FREDERICO HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA
contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.128):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DEDEFESA. SÚMULAS
7 E 83/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão
acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade
de produção de determinado meio de prova, inexistindo
cerceamento de defesa quando, por meio de decisão
fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução
probatória" (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de 22/9/2023).
18/9/2023
2. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da
prova requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Revisar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem
acerca da responsabilidade civil e do dever de indenizar
demandaria o reexame de fatos e provas e esbarra no óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão, que não
teria considerado todos os pontos elencados pelos embargantes no recurso de agravo
interno, quais sejam (fl. 1.149):

1) A juíza indefere a prova pedida pela parte Ré, mas de
forma contraditória, decide julgar procedente o pedido dos
autores alegando que os réus não produziram prova capaz
de desconstituir o direito dos autores;
2) Há jurisprudência deste STJ que decidiu de forma
completamente ao contrário, ou seja, reconheceu a lesão a
ampla defesa o indeferimento de prova cumulado com o
julgamento em sentido contrário a quem pediu a produção
de provas.

Aduz que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "há cerceamento de
defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e
justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é
julgado improcedente por falta de provas".
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.155-1.156.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que o Tribunal de origem manifestou-se adequadamente
quanto ao cerceamento de defesa alegado, como se pode verificar do seguinte trecho do
acórdão (fls. 945-946):

Primeiramente, sobre o cerceamento do direito de defesa,
ressalto que o processo está suficientemente instruído com
as
provas
documentais
apresentadas,
portanto,
desnecessária a prova oral na hipótese.
Sobre o tema, dispõem os artigos 370 e 371, ambos do
Código de Processo Civil:
Art. 370 – Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Art. 371 – O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.
Assim, afasto essa preliminar.
Segue, ainda, trecho do acórdão integrativo exarado pela Corte de origem
por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (fl. 990):
9. Primeiramente, não se vislumbra cerceamento do direito
de defesa na hipótese. Isto porque, apesar de o sentenciante
não ter prolatado uma decisão com nome de decisão de
saneamento, este foi saneado, como se verifica do trâmite
processual.
10. Ademais, não se constata prejuízo aos recorrentes, pois
do despacho do evento n. 97 verifica que as partes foram
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

intimadas para informarem sobre a necessidade de
produção de outras provas, as preliminares foram
analisadas na sentença e o processo está suficientemente
instruído com os documentos apresentados e pronto para
um julgamento justo.
Assim, consoante aludido na decisão agravada, verifica-se que o acórdão se
coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador
a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de
decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt no
AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/9/2023
22/9/2023
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade
da prova requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ. A propósito, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAMENTO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
art. 489 do CPC/15.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em
sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da
operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo
médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label,
ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp
1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
,
19/10/2020
DJe
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira
26/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
28/09/2020
07/10/2020
REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020
, DJe
; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta
11/09/2020
Turma, julgado em
, DJe
),
25/05/2020
28/05/2020
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível
à conservação da vida e saúde do beneficiário
5. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de
ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.
6. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja
danos morais na hipótese de agravamento da condição de
dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já
fragilizada do paciente. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no AREsp n. 2.345.199/RO, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
.)
20/9/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato
de as testemunhas do documento particular não estarem
presentes ao ato de sua formação não retira a sua
executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser
feitas em momento posterior ao ato de criação do título
executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

instrumentárias" (AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJ
).
01/03/2018
09/03/2018
1.1. Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da
assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de
modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos
do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para
a validade do título executivo (certeza, liquidez e
exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao
processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
indeferimento do pedido de produção de provas e o
julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de
provas suficientes para o convencimento do magistrado,
como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas
aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023
Por fim, acerca da suscitada violação dos arts. 186, 187 e 927 do Código
Civil, o recurso especial também não merece prosperar. O Tribunal de origem, acerca do
dever de indenizar, posicionou-se da seguinte maneira (fls. 947-948):

Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

Referente ao mérito, é fato incontroverso o óbito de
Maycon Sousa de Paula, em decorrência de choque
elétrico, enquanto pintava a parte de fora da casa dos
recorrentes.
O acidente ocorreu em virtude de encontrar-se a residência
em área de risco, embaixo e muito próximo da rede de
energia da alta tensão da ENEL. Resta verificar se os
filhos, companheira, mãe e pai do falecido fazem jus a
pensão e a indenização por danos morais pleiteadas.
Sobre o dever de indenizar, o Código Civil consagrou a
responsabilização daqueles que causam danos a outro, seja
ele material ou moral em seu artigo 186: “Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem,ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito".
Nesses termos, para a configuração da responsabilidade
civil há que se verificar os pressupostos tidos como
essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta
(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um
ato lícito ou ilícito. Em segundo, a conduta deve causar
dano a outro e, em terceiro, entre a ação e o resultado
danoso esteja presente um liame, sendo esse o fato gerador
da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela
vítima deve ser consequência da atitude do ofensor.
Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal.
Na hipótese, constata-se a conduta culposa dos recorrentes,
tendo em vista que houve prolação de sentença, em outro
processo, determinando a reintegração de posse da área da
faixa de segurança em favor da ENEL; condenou, ademais,
os requeridos à obrigação de demolir toda a construção e
impedimento dentro da faixa de segurança e proibiu-os de
adentrarem na área de segurança (evento n. 01, doc. 19).
Assim, proferida aquela sentença poucos meses antes do
fortuito ocorrido (9/2/2022), resta comprovado que os
requeridos tinham conhecimento da proibição de adentrar
na área de sua casa, sob risco de choque elétrico, no
entanto, colocaram em risco o pintor de paredes, pessoa
vitimada, ao contratá-lo para ali prestar o serviço.
Deste modo, presentes a conduta culposa, como
demonstrado, e também o dano, pois é certo que o pintor
foi a óbito, bem como o nexo de causalidade entre um e
outro, resta comprovado o dever de indenizar dos
requeridos, ora recorrentes.
(...)
Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, não restou
demonstrada na hipótese, e não por falta de prova oral, mas
pelas próprias circunstâncias já destacadas, em que a
gravidade do risco prévio neutraliza o peso de conduta
concreta do vitimado. Como já pontuado, o acidente
ocorreu por culpa dos proprietários da casa, que cientes do
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

risco de acidente elétrico no local, colocaram o pintor em
risco.
Assim, inexistindo prova hábil de culpa significativa da
vítima, subsiste o dever dos apelantes em indenizar seus
herdeiros pelos danos sofridos.
Com efeito, a pretensão recursal esbarra no óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, visto que revisar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem
acerca da responsabilidade civil e do dever de indenizar demandaria o reexame de fatos e
provas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. POR FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
DO
HOSPITAL PELA DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO
PRESTADO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à
apelação da parte ora agravada, analisou expressamente a
ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi
apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão
recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo
omissão ou contradição.
3. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-
probatório, concluiu que houve responsabilidade por parte
do recorrente, o que ocasionou o dever de indenização por
danos morais. Alterar as premissas a que chegou a Corte a
quo demandaria nova incursão no acervo fático-probatório,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de
danos morais demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas
instâncias ordinárias para a indenização por danos morais
apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso 6. Não é possível o
conhecimento do nobre apelo interposto pela alínea "c", na
hipótese em que ele está apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei, assim a necessidade de reexame de
matéria fática torna prejudicado o exame da divergência
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

jurisprudencial, considerando a inevitável ausência de
similitude fática entre acórdãos.
Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso
especial e negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.071.464/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.)
10/4/2025

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:38
Código de Controle do Documento: 1b5323d5-4217-43de-bf08-ba6fc0a0b580

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.843.074 / GO
Número Registro: 2025/0012906-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
561127507 56112750720228090067
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA
AGRAVANTE : FREDERICO HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA
ADVOGADOS : ARY BARBOSA GARCIA JUNIOR - GO009891
RICARDO GONÇALEZ - GO019301
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
AGRAVADO
: JOSE DIVINO DE PAULA
AGRAVADO
: VANUSIA FLORINDA DE SOUSA
AGRAVADO
: I C M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: R C S (MENOR)
AGRAVADO
: M C C S (MENOR)
AGRAVADO
: M C (MENOR)
ADVOGADO
: FILEMON SANTANA MENDES - GO017728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 4ef89ef3-aa33-47a8-9c06-af2f8172473e

EMBARGANTE : JOANA DARC MAGALHAES JUNQUEIRA
EMBARGANTE : FREDERICO HENRIQUE OLIVEIRA JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: ARY BARBOSA GARCIA JUNIOR - GO009891
RICARDO GONÇALEZ - GO019301
HELLYAKIM CRYSTIAM ARAUJO VENANCIO - GO038437
EMBARGADO : JOSE DIVINO DE PAULA
EMBARGADO : VANUSIA FLORINDA DE SOUSA
EMBARGADO : I C M - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : R C S (MENOR)
EMBARGADO : M C C S (MENOR)
EMBARGADO : M C (MENOR)
ADVOGADO
: FILEMON SANTANA MENDES - GO017728
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:03
Código de Controle do Documento: 4ef89ef3-aa33-47a8-9c06-af2f8172473e